Tribunal: TJSP
Processo: 1005246-32.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ANULAÇÃO – CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO - OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 E DA PORTARIA No 623/2012, EM VIGOR À ÉPOCA DO CONTRATO, INCONFUNDÍVEL COM O CUSTO EFETIVO TOTAL(CET) DAS OPERAÇÕES DE CÉDITO – EXCESSO E ABUSO NÃO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – ANULAÇÃO – CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO - OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 E DA PORTARIA No 623/2012, EM VIGOR À ÉPOCA DO CONTRATO, INCONFUNDÍVEL COM O CUSTO EFETIVO TOTAL(CET) DAS OPERAÇÕES DE CÉDITO – EXCESSO E ABUSO NÃO CONFIGURADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.